Tribunal: TJMT
Processo: 1017789-41.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017789-41.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOAO PEDRO LOPEZ LAURINO - CPF: 467.799.008-50 (ADVOGADO), TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS X SA - CNPJ: 37.901.961/0001-87 (AGRAVANTE), ALINE BEATRIZ HENRIQUES OLIVEIRA DIAS - CPF: 227.478.948-78 (ADVOGADO), ROVENA ZAHN BOABAID DE BRITO - CPF: 384.645.781-72 (AGRAVADO), VILMAR RIEDIGER - CPF: 205.179.121-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ADEILZA RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 001.721.406-84 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4363-05 (TERCEIRO INTERESSADO), WESLLAYNE NATALLY DA SILVA - CPF: 042.770.971-70 (ADVOGADO), GUILHERME TADEU DE MEDEIROS MOURA - CPF: 356.965.038-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO DIRETA. CITAÇÃO VÁLIDA DE COOBRIGADOS SOLIDÁRIOS. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. EXTENSÃO DOS EFEITOS AOS DEMAIS DEVEDORES.
PRESCRIÇÃO AFASTADA.
DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu
E
mbargos monitórios e extinguiu o processo com resolução de mérito em relação
à

uma das corrés
, ao fundamento de prescrição direta
.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a prescrição foi interrompida pelo ajuizamento da ação e pelas diligências da parte autora para citar a agravada; e (
ii
) se a interrupção da prescrição, operada com a citação válida dos coobrigados solidários dentro do prazo legal, estende-se à agravada, conforme o art. 204, § 1o, do CC/2002.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 204, § 1o, do CC/2002, a interrupção da prescrição em relação a um devedor solidário aproveita aos demais.

4. Comprovada a solidariedade entre os devedores subscritores da cédula rural pignoratícia e hipotecária, inclusive da agravada, que não se limita à condição de garantidora.

5. A citação válida dos demais coobrigados solidários em 2011, dentro do prazo legal, interrompeu a prescrição também em relação à agravada, não havendo que se falar em prescrição direta.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A citação válida de um devedor solidário dentro do prazo prescricional interrompe a prescrição em relação aos demais coobrigados.

2. A ausência de cláusula limitativa de responsabilidade presume a solidariedade entre os subscritores de título rural com natureza cambial.

Dispositivos relevantes citados:
CC/2002,
arts
. 206, § 5o, I; 204, § 1o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
1985341/PR, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, T4, j. 20.06.2022; TJMT, Apelação Cível no 0024587-92.2014.8.11.0041, Rel. Des. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 25.01.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de instrumento interposto por Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros X S.A. contra a decisão proferida nos autos da Ação monitória em trâmite perante a 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT, que acolheu os Embargos monitórios opostos por
Rovena

Zahn

Boabaid
de Brito e declarou a extinção do processo, com resolução do mérito,
em relação
a
ela
,
diante
da prescrição
direta
.

A agravante sustenta, em síntese, que a decisão recorrida desconsiderou as reiteradas diligências por ela realizadas ao longo dos anos para promover a citação da agravada, a qual, segundo afirma, ocultou-se deliberadamente com o intuito de frustrar o ato citatório e, posteriormente, invocar a prescrição como tese de defesa. Alega que a interrupção da prescrição deve retroagir à data do ajuizamento da ação (27/01/2011), nos termos do art. 240, §1o, do CPC, e que, ainda que assim não se entenda, a citação válida dos coobrigados solidários em 2011 já seria suficiente para interromper o prazo prescricional também em relação à agravada, conforme o art. 204, §1o, do Código Civil. Requer, ao final, o provimento do recurso, com a consequente anulação da decisão agravada, para afastar o reconhecimento da prescrição e determinar o regular prosseguimento do feito também em relação à agravada
Rovena
(id.
290511886).

A agravada
Rovena

Zahn

Boabaid
apresentou contrarrazões
pugnando pelo desprovimento do recurso e
manutenção da decisão (Id. 293800855).

É o relatório

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

O
cerne da questão
reside
na ocorrência da prescrição
diret
a
reconhecida pelo Juízo de origem
, considerando o decurso do prazo prescricional sem a citação da parte devedora.

A agravante sustenta que a prescrição foi validamente interrompida com o ajuizamento da ação em 2011, pois adotou todas as diligências para citar a agravada, que teria se ocultado.
A
lega que a interrupção operada pela citação dos codevedores solidários naquele mesmo ano também se estende à agravada, conforme o art. 204, §1o, do Código Civil
, o que
afasta a prescrição.

Por sua vez,
a corré
Rovena

Zahn
Boabaid de Brito
defende
a

ocorrência
da
prescri
ção, pois
sua citação válida apenas ocorreu em 04/08/2023, após o decurso do prazo quinquenal previsto no art. 206, §5o, I, do Código Civil.

Extrai-se dos autos que a

citação
da corré
Rovena

Zahn
Boabaid de Brito
se efetivo
u
em 2023
(
p
rimeira
i
nstância,
Id.
126306519
)
,
ao passo que
a citação dos corréus Vilmar
Riediger
e
Adeilza
Rodrigues de Oliveira
ocorreram
ainda em 2011 (
p
rimeira
i
nstância,
Id. 43087701, fls. 86/88), dentro do prazo legal.

O

art. 204, §1o, do Código Civil
,
dispõe
que
a

interrupção da prescrição operada contra um dos

devedores solidários

estende-se aos demais.

Embora a
apelada
figure como interveniente-garante na Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária n.o 21/97747-X, prestando garantia hipotecária, é incontroverso que subscreveu o título ao lado dos demais devedores, obrigando-se solidariamente quanto ao cumprimento da obrigação assumida.

A
usente qualquer cláusula que limite sua responsabilidade ou a condicione ao benefício de ordem, presume-se a solidariedade entre os coobrigados, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça
,
in
verbis
.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SÚMULA 182/STJ. NÃO
INCIDÊNCIA .
RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO DO ART. 1 .022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. CITAÇÃO DO DEVEDOR PRINCIPAL. PRESCRIÇÃO INTERROMPIDA QUANTO AO DEVEDOR
SOLIDÁRIO .
SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1 .
Não ocorreu violação do art. 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal local analisou os pontos essenciais ao deslinde da controvérsia, dando-lhes robusta e devida fundamentação.
2 .

A jurisprudência desta Corte é uníssona ao concluir que a citação válida interrompe a prescrição. Precedentes. 3. Ocorrida a citação válida do devedor principal dentro do prazo prescricional, a interrupção alcança o devedor solidário, nos termos do
art
.
204, § 1o, do CC/2002.
Precedentes. 4. A interrupção da prescrição em face do fiador poderá prejudicar o devedor principal, nas hipóteses em que a referida relação for reconhecida como de devedores solidários
( REsp
1 .276.778/MS,
Relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma,
DJe
de 28/4/2017). 5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo, a fim de negar provimento ao recurso especial
.
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1985341 PR 2021/0295680-2, Data de Julgamento: 20/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
30/06/2022

No mesmo sentido,
este Tribunal já decidiu:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA – CITAÇÃO VÁLIDA DE DEVEDOR COOBRIGADO – INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO – EXTENSÃO DE SEUS EFEITOS AOS DEMAIS DEVEDORES – CABIMENTO – INTELIGÊNCIA DO ART. 204, § 1o DO CÓDIGO CIVIL – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
Demonstrada a citação válida de um dos coobrigados na fluência do prazo prescricional, interrompe-se a prescrição com a extensão de tal eficácia aos demais devedores, nos termos do art. 204, § 1o do Código
Civil .
Não se opera prescrição intercorrente se a parte é diligente no acompanhamento processual, não deixando o feito paralisado por prazo superior ao prescricional, como é o caso concreto. Sentença anulada e determinação de retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do feito.

(TJ-MT 00245879220148110041 MT, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 25/01/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/01/2023
)
.

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ACOLHIMENTO PRESCRIÇÃO DO TÍTULO DE ALGUNS EXECUTADOS - CITAÇÃO DO DEVEDOR PRINCIPAL - PRESCRIÇÃO INTERROMPIDA QUANTO AO DEVEDOR SOLIDÁRIO - SÚMULA 83 /STJ – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Ocorrida a citação válida do devedor principal dentro do prazo prescricional, a interrupção alcança o devedor solidário, nos termos do art. 204, § 1o, do CC/
2002.(
N.U 1024651-96.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS
CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/03/2024,
Publicado
no DJE 20/03/2024)

Dessa forma, não há falar em prescrição direta da pretensão deduzida em face de
Rovena

Zahn
Boabaid de Brito, pois a interrupção da prescrição se operou com a citação dos codevedores solidários ainda em 2011, dentro do prazo legal.

Portanto,
impõe-se a
reforma d
a
decisão
par
a afastar a prescrição
reconhecida pelo Juízo de origem

em relação
corré
Rovena

Zahn
Boabaid de Brito

e determinar o
regular prosseguimento do feito
.

Diante d
o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao
A
gravo de instrumento, para
reformar a decisão agravada e
afastar a prescrição reconhecida em relação
corré
Rovena

Zahn
Boabaid de
Brito
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025